Tribunal: TJPA
Processo: 0812056-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812056-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES MELRES, EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, HELTON RICARDO SILVA DE CARVALHO, JOAO GUILHERME MELO CAVALEIRO DE MACEDO, MARCIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOBATO, NILTON GURJAO DAS CHAGAS, ROSA CLAUDIA DUARTE FONSECA DAS CHAGAS, SANDY WILLIE LIMA RIBEIRO, THAIS CAVALEIRO DE MACEDO COELHO, WENDELL JORGE FERREIRA PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO: CANCELAMENTO DE HIPOTECA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE – ADQUIRENTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO – OBSERVÂNCIA AO ART. 311, INCISO II DO CPC – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DO DECISUM – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Preliminar de Não conhecimento do Recurso
:

1.1-No caso em questão, observa-se que o banco recorrente além de ter fundamentado suas razões no não cabimento da tutela provisória, salientou a impossibilidade de seu cumprimento em razão do exíguo prazo concedido, bem como a acerca da necessidade de redução do quantum fixado a título de multa por descumprimento.

1.2-Nessa esteira de raciocínio, a matéria suscitada pelo agravante se encontra regularmente contida no presente agravo, não havendo que se falar em razões estranhas à lide, tendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme preceitua o art. 932, inciso III do CPC.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que os autores, ora agravados, comprovaram a quitação do débito com a Construtora, em relação aos objetos da demanda. Desse modo, restando o imóvel quitado não há óbice para o deferimento da tutela provisória, nos termos do art. 311, inciso II do CPC, tal como pretendida pelos agravados, salientando, inclusive, que a dita a restrição viola o verbete sumular 308 do STJ.

2.2-No que concerne a exiguidade do prazo para cumprimento da tutela provisória, observa-se não existir razão ao recorrente, uma vez que para a baixa da hipoteca basta que o mesmo apresente simples requerimento ao cartório imobiliário, pugnando pelo cancelamento do gravame.

2.3-Ressalta-se que a eventual demora do cartório, não ensejará ônus ao banco agravante, ou até mesmo qualquer alegação de descumprimento da obrigação de fazer.

2.4-Já em relação ao pedido de redução da multa por descumprimento, observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

2.5-
O valor fixado à título de multa pelo descumprimento da obrigação, portanto, no presente caso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui caráter preventivo e se subordina ao princípio que veda o enriquecimento indevido.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO BRADESCO S/A e agravados ALBERTO RODRIGUES MELRES E OUTROS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
(proc. Nº
0845860-28.2022.8.14.0301
),
deferiu a tutela de evidência, determinando que o réu promova o cancelamento das hipotecas averbadas nos imóveis em litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), fixando ainda que, caso a mora no cumprimento desta determinação persista por mais de 7 (sete) dias, a sanção pecuniária diária será elevada para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo como agravados
ALBERTO RODRIGUES MELRES E DARCY DA SILVA LOBATO.

Alega que, a
determinação do juízo relacionado a baixa da hipoteca no prazo de 10 (dez) dias úteis e ainda com aplicação de multa diária pelo seu não cumprimento, é de impossível efetuação, esclarecendo acerca das exigências cartorárias necessárias para a prática do ato, sendo, a primeira delas, a apresentação de Certidão atualizada da Matrícula, cujo prazo de validade é de 30 (trinta) dias.

Aduz que,
para que haja baixa da hipoteca, o Cartório de Registro de Imóveis deve receber documento hábil para tanto e este, no caso, é um Termo de Quitação alusiva a unidade, ato a ser contabilizado no contrato originário.

Assevera que,
o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer tornou-se desproporcional, pois fixou-se um valor acima de qualquer patamar razoável, ferindo o princípio da razoabilidade, entendendo, portanto, que há um patamar coerente para o aferimento de tais multas, que, sobretudo tem o lume punitivo e não de enriquecer sem motivos a outra parte.

Requer, o recebimento do agravo de instrumento, assim como a concessão do efeito suspensivo para que seja sustada a decisão proferida, pleiteando, ainda,
a redução do valor da multa diária cominada nos termos do artigo 537, §1º, I do CPC, para evitar, assim, o enriquecimento sem causa, caso o entendimento não seja pela cassação da tutela provisória.

No mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que dela conste um prazo não inferior a 30 (trinta) dias úteis para cumprimento da ordem, em face das exigências legais para sua efetivação, não observadas pelo
juízo a quo
, bem como a redução da multa por descumprimento. Alternativamente, requer que seja determinado a expedição de ofício diretamente ao cartório competente, para que assim proceda, evitando-se por certo uma indevida e exacerbada oneração da parte, com pagamento de multa por descumprimento de ordem em prazo sabidamente impossível.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 10892054), foi indeferido o pedido liminar.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11562179), alegam os agravados, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de enfrentamento da decisão agravada.

No mérito, refutam todos os argumentos trazidos pelo agravante, salientando a ausência de impedimento legal para o deferimento da tutela provisória concedida, bem como acerca do cabimento da aplicação da multa por descumprimento e do prazo assinalada para cumprimento da obrigação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique a sua intervenção (ID Nº. 12341818).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos ora agravados.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:

Alegam os recorridos o não conhecimento do recurso em razão da ausência de enfrentamento da decisão agravada.

Analisando detidamente os autos,
observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

No caso em questão, observa-se que o banco recorrente além de ter fundamentado suas razões no não cabimento da tutela provisória, salientou a impossibilidade de seu cumprimento em razão do exíguo prazo concedido, bem como a acerca da necessidade de redução do quantum fixado a título de multa por descumprimento.

Nessa esteira de raciocínio, a matéria suscitada pelo agravante se encontra regularmente contida no presente agravo, não havendo que se falar em razões estranhas à lide, tendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme preceitua o art. 932, inciso III do CPC,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

Vencida tal prefacial e, restando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da decisão que

deferiu a tutela de evidência, determinando que o réu promova o cancelamento das hipotecas averbadas nos imóveis em litígio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), fixando ainda que, caso a mora no cumprimento desta determinação persista por mais de 7 (sete) dias, a sanção pecuniária diária será elevada para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o
s autores, ora agravados, comprovaram a quitação do débito com a Construtora, em relação aos objetos da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento através da súmula 308 segundo o qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente, senão vejamos:

STJ - SÚMULA N. 308

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

Desse modo, restando o imóvel quitado não há óbice para o deferimento da tutela provisória, nos termos do art. 311, inciso II do CPC, tal como pretendida pelos agravados, salientando, inclusive, que a dita a restrição viola o verbete sumular acima citado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência. Recurso do embargado. Penhora. Imóvel. Ausência de fundamentação. Preliminar afastada. Decisão que analisou os argumentos das partes. Boa fé demonstrada.
Alienação comprovada por contratos pretéritos ao registro da penhora. Ausência de registro dos compromissos de compra e venda no cartório de registro de imóveis não afasta o direito dos adquirentes de boa-fé. Plausível a alegação de terem eles retido o remanescente do preço por conta do inadimplemento das obrigações a cargo da promitente vendedora Aplicação analógica da Súmula 308 do STJ. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Orientação que não se restringe aos empreendimentos do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), pois também aplicável às hipóteses de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária. Precedentes do STJ.
Multa por litigância de má-fé afastada. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa. Honorários advocatícios. Redução. Incabível. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC. Recurso provido em parte, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

(TJSP;

Apelação Cível 1072126-95.2018.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência decretada – Hipoteca sobre o imóvel constituída entre a construtora e a instituição financeira – Pedido de cancelamento – Cabimento, diante da incontroversa quitação do preço – Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça - Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro que não possui eficácia perante o adquirente – Prevalência dos direitos do compromissário comprador em relação àqueles derivados da hipoteca – Regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor que incidem no caso – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 1007763-91.2017.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)

COMPRA E VENDA. Pretensão de baixa de hipoteca. Imóveis devidamente quitados. Levantamento do gravame obrigatório. Inteligência da Súmula 308 do STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1001150-59.2018.8.26.0554; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)

No que concerne a exiguidade do prazo para cumprimento da tutela provisória, observa-se não existir razão ao recorrente, uma vez que para a baixa da hipoteca basta que o mesmo apresente simples requerimento ao cartório imobiliário, pugnando pelo cancelamento do gravame.

Ressalta-se que a eventual demora do cartório, não ensejará ônus ao banco agravante, ou até mesmo qualquer alegação de descumprimento da obrigação de fazer.

Já em relação ao pedido de redução da multa por descumprimento,
observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA NÃO INCIDE SOBRE A MULTA. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., ora recorrida, contra decisão do Juiz de primeiro grau, que rejeitou o incidente de impugnação oposto ao cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente. 2. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrida. 3.
Esclareça-se que é firme o entendimento do STJ, de que só é admitida a revisão do valor da multa cominatória na hipótese em que ele tenha sido fixado em valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.
4. O Tribunal de origem afirmou que "a decisão de antecipação de tutela deva ser relida, ao efeito de considerar que a multa não incida por dia, mas, sim, por fatura emitida de forma errada, o que se mostra mais congruente com a natureza da obrigação constante na ordem judicial." (fl. 1459, grifo acrescentado). 5. Assim, rever a alteração dos critérios para a fixação da multa e a redução do seu valor implica revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.294/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/3/2016. 6. No mais, o Tribunal de origem consignou que "evidente excesso de execução, bem como a ausência de emprego de todos os meios judiciais cabíveis para juntada das faturas que abrangem o período de condenação, dado necessário para liquidação do título exequendo" (fl. 1467, grifo acrescentado). 7. Modificar o entendimento da Corte Regional demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.260.800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. 8. Por fim, esclareça-se que não incidem juros de mora sobre multa cominatória, pois configura evidente bis in idem. A propósito: AgRg no REsp 1.355.832/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/5/2015. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1706976 RS 2017/0236673-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 18/02/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/10/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, o valor das astreintes configura manifesta desproporcionalidade, a fim de impor a sua redução. 3.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
4. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 5. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução. 6. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência - inferior ao período em que a recorrente teria permanecido a desobedecer a determinação judicial (seis meses) -, somado ao fato de que o recorrente não cumpriu a decisão judicial no prazo assinalado, bem como dos altos valores contratuais envolvidos, resta afastada, na hipótese dos autos, qualquer excesso ou exorbitância do valor das astreintes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1640420 SP 2014/0295026-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

Imperioso ressaltar que a multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.

O valor fixado à título de multa pelo descumprimento da obrigação, portanto, no presente caso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui caráter preventivo e se subordina ao princípio que veda o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergasta que deferiu a tutela provisória, nos termos do art. 311, inciso II do CPC, fixando multa por descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 27/06/2023